Tribunal: STF
Processo: ARE 1430771
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Lúcia Rezende Portugal com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 39), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 28):



    APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EFEITOS DA TRANSAÇÃO. A transação é um negócio jurídico pelo qual, no Direito das Obrigações, os sujeitos de uma obrigação resolvem extingui-la, mediante concessões recíprocas, para prevenir ou pôr fim ao pleito. Certo é, portanto, que a transação consubstancia negócio jurídico bilateral, cuja finalidade volta-se à prevenção ou extinção de uma incerteza obrigacional, ou seja, de uma controvérsia, uma dúvida que tenham as partes vinculadas a uma obrigação (cf. art. 840, do CC/02). Por se tratar de um ato das partes, a transação produz efeitos imediatamente, na linha do que determina o art. 200 do CPC/15. Outrossim, uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de desfazê-lo, operando-se a preclusão consumativa. Inclusive, a irretratabilidade consta da transação ora impugnada. Vejamos. “Cláusula 2.3: “2.3 Sucessores e cessionários. O presente Instrumento, todos os seus termos e condições e seus Anexos obrigam as partes e seus respectivos sucessores e cessionários a qualquer título. Salvo se expressamente disposto em contrário no presente Instrumento, nenhuma das Partes poderá ceder seus direitos e obrigações previstos neste Instrumento sem o prévio e expresso consentimento das demais Partes. “2.4 Dever de preservar a validade e eficácia do instrumento. As Partes neste ato se obrigam a não questionar, a que título for, direta ou indiretamente, inclusive perante qualquer Juízo, ou autoridade pública, a validade e/ou eficácia deste instrumento, seus Anexos e/ou das avenças aqui estabelecidas. “Frise-se, ainda, que, em regra, os atos processuais das partes não dependem de homologação judicial para que surtam efeitos, salvo a desistência da ação, que tem de ser homologada por sentença. Nesse passo, o juiz, presentes os requisitos que autorizam a transação, está vinculado ao negócio entabulado pelas partes, não podendo recusar-se à homologação da transação, afinal, reitere-se, a homologação do juízo não confere eficácia ao negócio, salvo se as partes ajustarem que a transação apenas seria eficaz se e quando homologada, o que, como pontuado, não ocorreu. “2.1: “Este Instrumento entrará em vigor na data de assinatura.“ Como se percebe, em verdade, as partes expressamente previram a sua eficácia imediata, o que seria despiciendo, uma vez que a transação, em si, constitui negócio jurídico, irradiando, desde a sua celebração seus efeitos próprios. Não é por outro motivo, outrossim, que a transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa (art. 849 do CC/02), sendo certo que a transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes (art. 849, parágrafo único, do CC/02). Na hipótese dos autos, as partes celebraram a transação ora contestada e, ante a superveniência da decisão prolatada pelo E. STF, a recorrente manifestara seu dissenso, malgrado os efeitos do ajuste já tivessem se consumado, tanto é assim que, ao que consta, a Sra. Lúcia afirmou-se companheira do falecido junto ao MPERJ e, somente em razão de declaração subscrita pelo Sr. Pedro, em cumprimento à transação, vem recebendo a metade da pensão mensal pactuada. Cuida-se, precisamente, de cumprimento do negócio, dos quais decorreram direitos já exigíveis. Importante consignar, por fim, que negócio com idêntico conteúdo poderia ser celebrado mesmo após o precedente do STF, já que os bens que compõem o espólio podem ser objeto de ato de disposição de todas as partes envolvidas. Descabida, portanto, a insurgência da parte, mostrando-se infundada a pretensão de conferir efeitos revocatórios à decisão proferida pelo E. STF quando as partes, livre e espontaneamente, ajustaram o acordo ora refutado. Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega a violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, 97 e 226 da Constituição Federal, e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula/STF. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido inobservou o princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e ao princípio da vedação ao retrocesso.



    Segundo narra



    Trata-se de inventário dos bens deixados por ANTÔNIO ROBERTO JORGE DE PAIVA CORTES. Em 22 de maio de 2015, a companheira do de cujus, ora Recorrente, e o único filho do finado, Sr. Pedro Brício, ora Recorrido, firmaram o “instrumento de transação para reconhecimento de direitos e prevenção de litígios”.



    [...]



    Ocorre que, em 10 de maio de 2017, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 646.721 e 878.694, sob o rito da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil, com eficácia retroativa (ex tunc). [...]



    Deste modo, por não ter sido o acordo homologado até o momento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 878.694, resta evidente a vinculação dos magistrados em geral à modulação dos efeitos realizada pelo Pretório Excelso. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Terceira Vice-Presidência da Corte a quo à justificativa de que a revisão da conclusão alcançada pelo Órgão Julgador envolve a revisão do contrato e das provas a ele atreladas (eDoc 47).



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Preliminarmente, a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extremo não foi alegada na apelação (eDoc 25), tampouco debatida no acórdão recorrido (eDoc 28), tendo sido suscitada de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (eDoc 32).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    2. A superação desse óbice, todavia, não é suficiente para o acolhimento da pretensão recursal, pois o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que “[...] negócio com idêntico conteúdo poderia ser celebrado mesmo após o precedente do STF, já que os bens que compõem o espólio podem ser objeto de ato de disposição de todas as partes envolvidas” (eDoc 28, fl. 12).



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos)



    3. Para além disso, resta claro que a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional – notadamente o Código Civil – fazendo caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, inviabilizando o recurso extraordinário. 



    Ademais, dissentir da decisão proferida pelo Tribunal de origem reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais. Tais circunstâncias atraem a incidência, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    4. Finalmente, descabe articular suposta violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Lei Maior e enunciado vinculante n. 10 da Súmula/STF).



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, tão somente por si, violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, é possível que dada norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente porque não há subsunção. Para caracterização da ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench) para declaração de inconstitucionalidade, é necessário que a causa seja decidida sob critérios diversos, alegadamente extraídos da Constituição, de modo a levar ao afastamento implícito ou explícito da norma por incompatibilidade com a Constituição“ (RCL 6.944, ministra Cármen Lúcia).



    Extrai-se do acórdão impugnado que o Tribunal de origem entendeu que a transação firmada produziu efeitos imediatos, não havendo razão para a sua anulação, à luz da disciplina contida nos arts. 200, 840 e 849 do Código Civil.



    Assim, adotou-se fundamentação unicamente infraconstitucional, não tendo havido a recusa de aplicabilidade de norma sob alegação de conflito com critérios resultantes do texto constitucional.



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    6. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    7. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente